Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO POLICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos.
2. Encerrada a instrução criminal resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ordem denegada.